Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0711318-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATACADAO S.A. RECORRIDO: WILSON MIQUELINO MARIANO FRANCA DECISÃO Petição ID 30610525. Indefiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento do dia 24/11/2021. Não existente justificativa plausível ou jurídica à fundamentar o pleito, Ademais o pedido de sustentação oral poderá ser formulado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.